Tribunal: TJBA
Processo: 0300672-14.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300672-14.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA, REBECA ALMEIDA BORGES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE MELO SANTOS

05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (RE 596.478 - TEMA 191 E RE 765.320 - TEMA 916). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. PRECEDENTES. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO SINDICATO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE.

1. A representatividade de sindicato em juízo, na qualidade de substituto processual, é ampla para a defesa de direitos e interesses da categoria, sendo suficiente para a sua constituição o registro em cartório de pessoas jurídicas, não se exigindo o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, cuja finalidade se restringe ao controle da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. A questão prejudicial de mérito atinente à prescrição quinquenal foi devidamente analisada e decidida pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração, carecendo interesse recursal do ente municipal quanto a este ponto. Recurso do Município não conhecido neste particular.

3. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula e não gera efeitos, ressalvado o direito à percepção dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Temas 191 e 916).

4. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), também sob o regime de Repercussão Geral, pacificou a tese de que os servidores temporários têm direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5. No caso dos autos, a longevidade dos vínculos contratuais, sem a realização de concurso público, evidencia o desvirtuamento da contratação, que visava suprir necessidade permanente da Administração, e não uma situação temporária e excepcional.

6. Ademais, compete ao ente público municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que inclui a comprovação do regular pagamento das verbas pleiteadas. Não se desincumbindo desse ônus, impõe-se a sua condenação.

7. Reforma da sentença para, além de manter a condenação ao recolhimento do FGTS, incluir o pagamento das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, observada a prescrição quinquenal, com a devida atualização monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

8. Diante do resultado dos recursos, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em favor do patrono da autora, cujo percentual somente será definido quando da liquidação, observados os parâmetros estatuídos no § 2º do art. 85, do CPC.

9. Recurso do Município de Amargosa conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Recurso do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Amargosa - SISEPA conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA – SISEPA, reformando, em parte, a sentença vergastada,

para, mantendo a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do FGTS, acrescer à condenação o pagamento de férias vencidas (simples e em dobro, conforme o caso) e proporcionais, sempre acrescidas de 1/3 (um terço), bem como do 13º salário integral e proporcional, devidos aos substituídos durante todo o período não prescrito do vínculo laboral, conforme discriminado na inicial (Id. 96420208), observando-se a prescrição das parcelas anteriores a 08 de abril de 2009, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa SELIC
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05